Tribunal: TJSP
Processo: 1041344-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1041344-18.2019.8.26.0053 São Paulo Voto n° 18.147-D
1
Registro: 2020.0000997272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041344-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINTIA
TISUE ITAMI - ME, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1041344-18.2019.8.26.0053 São Paulo Voto n° 18.147-D
2
Apelação no 1041344-18.2019.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Cintia Tisue Itami Me
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Adriano Marcos Laroca
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.147
Ementa:
ICMS. Auto de Infração e imposição de multa.
Limitação da multa a 100% do valor do tributo.
Precedente do C. STF. Multa com caráter
punitivo e não moratório. Limitação dos juros
à
taxa
Selic
devidamente
observada.
Honorários advocatícios ora fixados sobre o
proveito
econômico
alcançado.
Recurso
provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 130/132, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação para determinar o recálculo do
débito, para limitação dos juros à taxa SELIC. Deixou de acolher o pedido
de limitação da multa punitiva a 100% do valor do tributo, por entender que
a multa foi calculada conforme os critérios legais e não se caracteriza como
confiscatória.
Reconheceu a reciprocidade de sucumbência e fixou
honorários por equidade em R$ 10.000,00.
Apela a autora a perseguir a limitação da multa punitiva,
afirmando excesso na forma de cálculo adotada na autuação e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1041344-18.2019.8.26.0053 São Paulo Voto n° 18.147-D
3
representa mais do que 150% do valor do imposto. Pede também o
recálculo da verba honorária, que seja fixada sobre o proveito econômico
alcançado (fls. 136/148).
O recurso foi processado e respondido (fls. 164/183).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A ação discute a incidência de juros e multa dos débitos
indicados no Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) no 4.088.306-1,
copiado às fls. 36/39.
E, em relação aos juros, é mesmo inviável a integral
aplicação da Lei no 13.918/09, de acordo com o julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que, não obstante
reconhecer a competência legislativa do estado-membro, restringe o
montante cobrado aos limites da taxa Selic.
Portanto, está adequada a limitação dos juros cobrados à
taxa Selic.
Por outro lado, é devida a limitação da multa punitiva ao
montante do imposto, como pretendido pela autora.
Do que se lê no auto de infração, a multa discutida
indicada nos itens I e II da autuação decorre de descumprimento de
obrigações tributárias principais, porque relativas a não recolhimento do
imposto. Nessas circunstâncias, está adequada a limitação da multa
imposta pela infração relativa a descumprimento de obrigação tributária
principal a 100% do valor do tributo, o que atende a orientação do C. STF
no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no
836.828/RS, rel. Min. Roberto Barroso.
No mesmo sentido, confira-se também:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1041344-18.2019.8.26.0053 São Paulo Voto n° 18.147-D
4
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
MULTA
PUNITIVA
DE
120%
REDUZIDA
AO
PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.
1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais
se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção
prevista para coibir a burla à atuação da Administração
tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria.
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de
que o valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao
valor de 20%. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do
CPC/1973.
(ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC
21-10-2016)
Reitere-se que na hipótese não há qualquer discussão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1041344-18.2019.8.26.0053 São Paulo Voto n° 18.147-D
5
respeito da multa imputada pelo descumprimento de obrigação tributária
acessória e nem sobre multa moratória.
Com esses fundamentos, é devido o recálculo do débito
com limitação da multa punitiva ao montante do imposto, com o que se
reconhece a procedência da ação.
Por fim, o recurso também comporta provimento para
reconhecer a sucumbência exclusivamente para a requerida, e fixar
honorários sobre o proveito econômico alcançado, conforme o disposto no
artigo 85, § 3o, do CPC, e calculado em patamares intermediários.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator